Tribunal: TJMT
Processo: 1010271-38.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010271-38.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Citação, Intimação / Notificação, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA ROSA MARQUES DASRATH - CPF: 913.696.141-87 (APELADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), ESTE JUIZO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (ASSISTENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL –
PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA – VALOR SUPERIOR A 500 OTNS – VIA INADEQUADA –POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO PARA ARROLAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei no 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de

restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's.

Desse modo, e
xtrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessária a utilização do procedimento de arrolamento para o levantamento de quantias superiores.

Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, além da instrumentalidade das formas, tenho que possível a conversão do requerimento de alvará para o procedimento de arrolamento previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010271-38.2018.8.11.0002

APELANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
SELMA ROSA MARQUES DASRATH

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Claudia Beatriz Schmidt
,

que julgou procedente o pedido
de
expedição de alvará, autorizando a requerente
SELMA ROSA MARQUES DASRATH
a levantar a integralidade dos valores existentes junto ao Banco ITAÚ, a que fazia jus a falecida Denina da Conceição Malheiros, consoante demonstrativo de saldo encartado aos autos. Sem custas, eis que a parte milita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie.

Em suas razões recursais, o apelante diz que
não lhe foi conferida a oportunidade de se manifestar em relação à expedição do alvará, de tal modo que a sentença foi proferida sem que este pudesse trazer aos autos seus argumentos e justificativas.

Sustenta que a Lei no 6.858/80 apenas autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's, sendo que uma vez extrapolado o limite de 500 OTN (algo em torno de R$11.000,00), inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessária a realização de inventário ou arrolamento.

Ao final, alega que não constam dos autos documentação comprobatória atestando a inexistência de outros bens, tais como declarações de imposto de renda e certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis, tampouco a apresentação de certidão negativa de débitos junto às Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, razão pela qual se mostra inviável a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados.

Com essas considerações, pugna pelo provimento, nos termos da fundamentação supra
(Id
93064483).

Contrarrazões ofertadas no Id
93064488, em que a recorrida postula pelo desprovimento deste apelo.

O apelante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e artigo 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id 9353396).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é analisar se a ação manejada é adequada para o fim pretendido

pela autora
SELMA ROSA MARQUES DASRATH
, no qual
pugna pela autorização judicial, via alvará, para proceder ao levantamento de valores disponíveis junto ao Banco Itaú, de titularidade da falecida
Denina da Conceição Malheiros.

Noticia a requerente ser filha da sucedida, almejando o levantamento dos r. valores, onde na mesma ocasião registra a renúncia dos demais sucessores, Davi C. Malheiros, Edmilson G. Malheiros e Sebastião Conceição da Silva, bem como narra que a falecida era viúva na data do seu falecimento.

Pois bem.
O artigo 666 do CPC disciplina que o levantamento de valores previstos na Lei no. 6.858/80 independe de inventário ou de arrolamento. Vejamos,
in verbis
:

“Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980.”

Por sua vez, a Lei no. 6.858/80 dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, por meio de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Confira-se:

“
Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento
.

Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e

outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a

inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.
”

Como se vê, a referida lei de regência prevê as hipóteses em que é permitido o levantamento de valores não recebidos em vida, por parte dos dependentes e/ou sucessores, pela via estreita do alvará judicial, mas impôs limitação ao referido procedimento, notadamente a inexistência de outros bens sujeitos a inventário e o limite de 500 (quinhentas) obrigações reajustáveis do tesouro nacional.

Ressalte-se que a limitação em tela tem por fim excluir da medida simplificadora os créditos de pessoas mais abastadas, cuja sucessão envolva bens de maior vulto e exija a aplicação da disciplinar sucessória em vigor, bem como da legislação tributária incidente.

No caso em tela, consoante documento de Id
93064460
, o valor a ser recebido é de R$23.821,89 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), portanto, bem acima do equivalente a 500 OTNs, que, atualmente, gira em torno de R$11.000,00 (onze mil reais).

Assim, extrapolado o limite de 500 OTNs, inviável a liberação do valor por meio de alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de inventário ou arrolamento.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento dessa egrégia Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEI N. 6.858/80
LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 2o, DA LEI N. 6.858/80. SALDO SUPERIOR AO LIMITE DE 500 OTN'S. ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. –
Para que a parte possa se valer do procedimento previsto na Lei n. 6.858/80 - qual seja, o levantamento de saldo em conta bancária por meio de alvará judicial -, é necessário observar-se o limite de 500 OTN's previsto no art. 2o, da mencionada lei - Hipótese na qual o saldo bancário supera o limite legal, razão pela qual o seu levantamento não é possível por meio de alvará judicial.”
(TJ-MG – AC: 10000211475942001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

“APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA – ALVARÁ JUDICIAL – SAQUES DE SALDO CONTA-POUPANÇA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE NA PREVIDÊNCIA SOCIAL –
CRÉDITOS SUPERIORES A 500 OTN – IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – SUSPENSÃO (ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50) RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E ADESIVO PROVIDO. Invocando os réus a ilegitimidade ativa em contestação, deve a autora responder pelos honorários do advogado da parte contrários com base no princípio da causalidade. Pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei 1060/50, o beneficiário da justiça gratuita terá direito à suspensão da exigibilidade de seu pagamento, enquanto durar a situação de pobreza.
Não há que se falar em concessão de alvará judicial para levantamento de quantia superior a 500 OTNs assim como em face da pendencia de definição final de quem é a dependente na Previdência Social
.”
(TJ-MT – APL: 00335450420138110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/04/2016)

Todavia, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, além da instrumentalidade das formas, tenho que é possível a determinação da conversão do requerimento de alvará para o arrolamento previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil.

A propósito, trago à baila o entendimento do TJMS, conforme se infere do aresto abaixo colacionado:

“PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA – VALOR SUPERIOR A 500 OTNS – IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO POR MEIO DE ALVARÁ –
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO PARA ARROLAMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O procedimento de alvará judicial para levantamento de valores mantidos em conta bancária de pessoa falecida somente é possível para valores inferiores a quantia correspondente a 500 OTN's, nos termos do artigo 2o da Lei no 6848/80, sendo necessária a utilização do procedimento de arrolamento para o levantamento de quantias superiores.
Possibilidade de conversão do rito em procedimento de arrolamento, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Recurso conhecido e parcialmente provido
.”

(TJ-MS – AC: 08002648620168120042 MS 0800264-86.2016.8.12.0042, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/01/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2018)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o fim de que o presente feito seja processado e julgado como arrolamento, nos termos do artigo 664 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022